Tribunal: TJPA
Processo: 0816013-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816013-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VIGAFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONEXÃO COM OUTRO RECURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, fundada em supostas irregularidades apuradas em processo administrativo nº 17.146/19. A parte recorrente busca a reforma da decisão, argumentando na verossimilhança das alegações e na existência de risco de dano irreversível decorrente da imposição de restrições sobre imóvel com base em procedimento administrativo cujos efeitos encontram-se suspensos por decisão judicial em outro agravo de instrumento conexo.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em favor do recorrente; e (ii) estabelecer se a conexão com agravo anterior que suspendeu os efeitos do processo administrativo nº 17.146/19 justifica a reforma da decisão agravada para evitar decisões contraditórias.

III. Razões de decidir.

3.

O recurso de agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

4.

A decisão impugnada versa sobre matéria já apreciada no agravo de instrumento nº 0812436-59.2021.8.14.0000, no qual foi determinada a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 17.146/19, o que atrai a aplicação do princípio da segurança jurídica e da coerência decisória.

5.

A existência de decisão anterior, com efeitos ainda vigentes, recomenda a adoção de solução harmônica a fim de evitar tumulto processual e decisões conflitantes.

6.

Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da agravante, uma vez que se identifica a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) diante da suspensão judicial do processo administrativo que fundamenta a presente ação, bem como o risco de dano (periculum in mora) decorrente da imposição de restrições sobre o imóvel com base em ato administrativo suspenso.

IV. Dispositivo e tese.

7.

Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento é admissível quando presentes os requisitos legais e quando a decisão agravada contrariar decisório anterior proferido no mesmo contexto fático e jurídico.

2.

A suspensão judicial dos efeitos de processo administrativo que serve de fundamento para a presente ACP inviabiliza, em regra, medidas restritivas dele decorrentes.

3.

A existência de conexão entre recursos impõe a harmonização das decisões, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0812436-59.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria Da Costa Cunha

(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0803859-08.2021.8.14.0028
,
movida em desfavor de
NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA
e de
VIGAFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o bloqueio provisório das matrículas nº 32.809 e nº 33.007, abstendo-se o CRI de realizar qualquer ato afeto aos referidos imóveis, até ulterior decisão (id.22308651).

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Nelzivan Pereira de Almeida e Vigaforte Empreendimentos Imobiliários Ltda., pleiteando a anulação de matrículas imobiliárias adquiridas pela parte agravante, sob alegação de fraudes na regularização fundiária.

A agravante adquiriu o imóvel registrado na matrícula nº 32.809, que foi posteriormente unificado com outros terrenos, resultando na matrícula nº 33.007, totalizando uma área de 23.300,76m2.

A decisão de origem baseou-se em indícios de irregularidades apontados pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU, no âmbito do Procedimento Administrativo nº 17.146/19, o qual identificou vícios na concessão dos títulos definitivos de propriedade. Entre as alegações, consta que o título de Nelzivan Pereira de Almeida, sob o qual as matrículas foram fundamentadas, fora anulado por decisão administrativa, considerando a inexistência dos processos de regularização fundiária. Assim, o bloqueio foi justificado para evitar a transferência dos imóveis a terceiros de boa-fé, protegendo a segurança jurídica e a integridade do sistema registral.

Em suas razões recursais (id. 22308621), a agravante sustenta a nulidade do processo administrativo nº 17.146/19, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, dado que Nelzivan Pereira de Almeida, seu vendedor, não foi regularmente notificado.

A agravante argumenta que o procedimento administrativo culminou com a anulação de títulos emitidos há mais de uma década, gerando insegurança jurídica a terceiros de boa-fé. Ainda, assevera que o bloqueio das matrículas é desproporcional e impacta adversamente suas atividades comerciais, visto que apenas uma fração da área (0,657%) seria objeto da irregularidade alegada pelo Ministério Público.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio das matrículas nº 32.809 e nº 33.007. Subsidiariamente, pleiteia que seja anotada a existência da Ação Civil Pública, sem prejuízo da livre disposição dos imóveis.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo recursal e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices que, no id.22473762, reconheceu ser matéria de Direito Público e determinou a redistribuição a uma das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 22572702, reconheceu existir a minha prevenção para atuar no feito e determinou a sua redistribuição à minha relatoria.

No id. 23499754 deferi o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 23751740, pugnando pelo não provimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo membro do
Parquet
atuante no 1º grau.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido
de concessão de tutela de urgência, nos moldes enunciados.

Analisando os fatos articulados na peça recursal, vislumbra-se a verossimilhança nos argumentos deduzidos pela recorrente hábeis o bastante a ponto de sustentar a concessão da tutela de urgência em seu favor.

De fato, na questão sob análise, no julgamento do agravo nº.0812436-59.2021.8.14.0000 interposto contra decisão prolatada na ação anulatória nº 0809797-81.2021.8.14.0028, determinei a suspensão dos efeitos do ato proferido no processo administrativo 17.146/19 até o julgamento da referida ação anulatória.

Assim, considerando que o presente recurso é conexo ao agravo de instrumento n°0812436-59.2021.8.14.0000, a decisão aqui a ser tomada não deve, em tese, contrariar aquela exarada no recurso mencionado, sob pena de gerar tumulto processual.

Desta feita, considerando que processo administrativo nº 17.146/19, que serviu de base para o ajuizamento da ACP na origem, encontra-se com os efeitos suspensos por decisão judicial, reputo configurada a fumaça do bom direito no presente caso concreto.

Em relação ao
periculum in mora,
este reside no fato da possibilidade de se impor restrição ao imóvel cuja alegada irregularidade apontada pelo representante do
Parquet
apresenta fundamentação em um processo administrativo que está com a decisão lá prolatada suspensa em razão de indícios de nulidades em tal procedimento administrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida por este relator.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/05/2025